Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-58.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8000791
-58.20
23
.8.05.
0211

Origem do Processo: Comarca de
Riachão do Jacuípe

Apelante: Line Ane Dorea das Mercês

Advogado: Conceição Simone Reis Ferreira (OAB/BA N. 38.907)

Apelado:
Dinael Gonçalves Osório

Advogad
o
:
Marco Quintas Gonçalves
(OAB/
BA
N. 16
.318
)

Procuradora de Justiça:
Tânia Regina Oliveira Campos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP C/C LEI 11.340/2006). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INCERTEZA QUANTO A OCORRÊNCIA DE CONDUTAS DOLOSAS DE HUMILHAÇÃO DA OFENDIDA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO EMOCIONAL SOFRIDO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Assistente de acusação interp
ôs
apelação contra sentença que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu o acusado da imputação de violência psicológica contra a mulher, por supostos constrangimentos, humilhações e limitação do direito de ir e vir, ocorridos durante a relação conjugal e, em especial, em 25/09/2022. Sustenta que os depoimentos colhidos e o relatório psicológico comprovariam os danos emocionais sofridos. A defesa invoca fragilidade probatória e ausência de comprovação de dolo específico.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do delito de violência psicológica previsto no art. 147-B do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.
O crime do art. 147-B do CP exige prova robusta e coerente de dano emocional efetivo à vítima, causado por condutas dolosas de humilhação, manipulação, constrangimento, isolamento ou semelhantes.

4. Os relatos testemunhais, inclusive de familiares próximos da vítima, não confirmaram integralmente as alegações de humilhações ou privação de liberdade. A testemunha presencial do episódio ocorrido em 25/09/2022 relatou apenas um empurra-empurra na porta do quarto, sem comprovar que o apelado tenha, efetivamente, trancado a vítima no referido cômodo.

5. As provas documentais indicam que, no mesmo dia do alegado fato, vítima e acusado participaram de passeio familiar, o que contraria a narrativa de abalo psicológico imediato.

6. O relatório psicológico baseou-se exclusivamente nos relatos da vítima, sem diagnóstico técnico conclusivo vinculado ao evento narrado.

7. Ausente comprovação segura da materialidade e autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) exige prova inequívoca de dano emocional efetivo e de condutas dolosas que o ocasionaram, não sendo suficientes declarações genéricas ou não corroboradas por outros elementos probatórios.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 147-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.198471-9/001; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.073915-8/001.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8000791-58.2023.8.05.0211, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.